Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735493-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL LEANDRA COSTA DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 92 RUA C DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora